Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ASSINATURAS DA CONTRATANTE. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. PROVA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de conhecimento para declaração de nulidade de contratos bancários de empréstimos pessoais, com a suspensão de descontos incidentes em benefício previdenciário da autora, ora apelante, condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. Apresentadas as cópias dos contratos pelo réu, ora apelado, com a contestação, as assinaturas apostas tiveram sua autenticidade impugnada, requerendo-se a realização de perícia grafoscópica.
2. Autorizada a prova técnica, houve inversão dos ônus probatórios para o fornecedor, ora apelado, e nomeado perito pelo Juízo a quo. O valor dos honorários foi depositado pelo réu/apelado, embora informado nos autos fora do prazo assinalado para tanto. Antes que fosse realizada a prova técnica, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
3. As razões de decidir da r. sentença fundamentaram-se em presunções contra a consumidora apelante, de que “(...) não se apesenta factível a alegação da requerida de que somente no ano de 2020, ou seja, mais de três anos após o início dos descontos das prestações de seu benefício previdenciário tenha tomado ciência dos referidos descontos.”, bem como de que tivesse se utilizado do crédito efetivado pelo réu em sua conta. Mais, ressaltou que “a assinatura aposta nos contratos em muito se assemelha à assinatura aposta pela autora em sua identidade, juntada com a inicial (id 65611209).”.
4. No caso em julgamento, verifica-se que a r. sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para elucidar a controvérsia principal, consistente na alegada fraude documental nos contratos impugnados, e os demais meios de prova não possuem a aptidão necessária para sufragar a análise do mérito da causa. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação jurisdicional, com base nos arts. 370, caput, e 464 do Código de Processo Civil.
5. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica de outra ciência, a prova pericial imprescindível não pode deixar de ser realizada, se inocorrente a hipótese do art. 472 do CPC, nos termos do que dispõe expressamente o § 1° do art. 464 do mesmo diploma legal. A respectiva nulidade exige a cassação da r. sentença para oportunizar, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, a efetiva elucidação dos pontos controvertidos na demanda.
6. Recurso conhecido. Preliminar arguida de ofício. Sentença cassada.